Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719298-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONALDO SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ERONALDO SOARES DE ALMEIDA contra decisão (ID 193283234) proferida pelo 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0724482-35.2019.8.07.0001 determinou a manutenção da penhora efetivada pelo SISBAJUD no percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido do exequente, o que corresponde a R$ 1.245,13 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), liberando o restante ao devedor/agravante. Alega o agravante, em síntese, que a manutenção de penhora equivalente a 30% de sua remuneração líquida não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida, acrescentando que “o salário é impenhorável, porém, ainda que se possa mitigar a regra em certas situações, a dignidade da pessoa humana deverá ser preservada”. Sustenta que “por mais que o crédito aqui perseguido seja exigível, o bloqueio sofrido pelo sr. Eronaldo (agravante), o deixou em uma situação de miserabilidade, comprometendo sua subsistência e de sua família, justamente a situação que a jurisprudência apresentada sustenta não ser passível de mitigação”. Defende que “ainda levando em consideração os descontos que alcançam o salário do agravante já comprometem o percentual de mais de 70% de seus rendimentos, tem-se que a manutenção da r. decisão recorrida é hábil a provocar danos irreparáveis ao agravante”. Aponta, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita, “tendo em vista que o agravante rogou pela impenhorabilidade do seu salário, consoante a lei federal, e lhe foi deferido um bloqueio de 30%, estamos diante de uma decisão extra petita, ou seja, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. Intimado para comprovar sua hipossuficiência, peticiona no ID 60104129, acompanhado de documentos. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De plano, considerando os documentos apresentados junto à petição de ID 60104129, restam comprovados elementos suficientes a confirmar a alegada hipossuficiência do agravante, pelo que lhe defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Versa o caso narrado nos autos sobre impugnação à penhora da remuneração da parte devedora, veiculada em um primeiro momento pela petição de ID origem 189707953, a qual foi parcialmente acolhida pela decisão agravada, a qual manteve a contrição tão somente no patamar de 30% (trinta por cento) do valor constrito, considerando que oriundo de verba salarial. Primeiramente, cumpre estatuir que esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é servidor público distrital, percebendo proventos brutos da ordem de R$ 12.200,00 (doze mil e sucintos reais), valor que é reduzido a pouco mais de R$ 5.600,00 (cinco mil e quinhentos reais) após descontos obrigatórios e de empréstimos voluntários (ID 59014758). No que concerne às despesas mencionadas na peça recursal, para além daqueles que são descontados diretamente no holerite, no sentido de que seria “o único provedor de seu lar, pagando aluguel, alimentação, além de outros gastos extras que, em algumas ocasiões, extrapolam o orçamento mensal da família”, não restaram demonstradas nos autos, impedindo uma avaliação mais acurada quanto à alegada infringência ao mínimo existencial decorrente do valor mantido constrito pelo Juízo de origem. Por sua vez, quando à alegada decisão extra petita, não impressiona o argumento de que “o agravante rogou pela impenhorabilidade do seu salário, consoante a lei federal, e lhe foi deferido um bloqueio de 30%”, porquanto, por lógica, se a parte sustenta ser integralmente impenhorável o montante constrito e o Juízo mantém parte penhorado, não há se falar em julgamento extra petita, senão em acolhimento parcial da matéria de defesa (impenhorabilidade). Assim, em uma análise rasa dos elementos constantes nos autos, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração em caráter liminar. Cumpre referir, ainda, que, para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringiria a sua garantia a um mínimo existencial, colhe-se dos autos que não houve pagamento voluntário nem proposta de acordo, de modo que não se deve olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, o que não implica que, após ofertado o contraditório e em uma análise mais verticalizada pelo colegiado quando da apreciação meritória, outra conclusão não seja possível caso vislumbrados elementos que apontem para necessidade de ajuste da decisão agravada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator